Tribunal: CARF
Processo: 16707.002988/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.002988/2008-90
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.699 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
JOSÉ PAULO VIEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL DEVIDA A
LAPSO MANIFESTO. INOCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015 (vigente à época da interposição dos Embargos em análise), os
embargos inominados destinam-se à correção de inexatidões materiais devidas
a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão.
Constatada a existência de inexatidão material no acórdão embargado, impõe-
se o saneamento do mesmo, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados opostos, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida para,
saneando a inexatidão material neles apontada, alterar o ano-calendário informado na ementa do
Acórdão no 2402-009.647 de “2007” para “2006”.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura
(suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de
Faria e Rodrigo Duarte Firmino. Ausente, justificadamente, o conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.002988/2008-90
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.699 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002988/2008-90

Relatório
Trata-se de Despacho de Encaminhamento (p. 229) emitido pela Unidade da
Administração Tributária encarregada da liquidação e execução do Acórdão n° 2402-009.647 (p.
191), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRRF OBJETO DE DCOMP. COMPENSAÇÃO NA DIRPF. POSSIBILIDADE.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Confirmado o recolhimento, restabelece-se a compensação do imposto retido.
A compensação do IRRF regularmente declarado (PER/DCOMP) tem efeito de
confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação, a Fazenda
poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal,
sendo que a glosa do IRRF compensado na DIRPF acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá a cobrança do débito decorrente do
IRRF não homologada por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no
9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo a restituir ou aumento do saldo a pagar do
IR apurado na DIRPF.
Por meio do susodito Despacho de Encaminhamento (p. 229), a Unidade de
Origem apontou que, atendendo ao solicitado às fls 228, envio o processo ao CARF para
retificar o ACÓRDÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO N.o 2402-009.647, DE 12/03/2021 COM
INDICAÇÃO DO ANO-CALENDÁRIO DE 2007, SENDO QUE, O CORRETO É ANO-
CALENDÁRIO 2006, EXERCÍCIO 2007.
Neste espeque, por meio do Despacho de Admissibilidade de p. 232, o Despacho
de Encaminhamento em análise foi recebido como Embargos Inominados, nos termos do art. 66,
caput, Anexo II, do RICARF (vigente à época dos fatos), para correção do acórdão embargado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de Despacho de
Encaminhamento admitido como Embargos Inominados para correção de inexatidão material
devido a lapso manifesto, mediante a prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 66, caput,
Anexo II, do RICARF.
Pois bem!
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.699 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002988/2008-90

O acima mencionado art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (vigente
à época dos fatos), estabelece que as alegações de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão serão objeto de embargos
inominados, opostos pelos legitimados para opor embargos de declaração, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
No caso em análise, tem-se que, por meio do Despacho de Encaminhamento (p.
229), a Unidade de Origem apontou que, atendendo ao solicitado às fls 228, envio o processo ao
CARF para retificar o ACÓRDÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO N.o 2402-009.647, DE
12/03/2021 COM INDICAÇÃO DO ANO-CALENDÁRIO DE 2007, SENDO QUE, O CORRETO
É ANO-CALENDÁRIO 2006, EXERCÍCIO 2007.
De fato – e tal como já destacado no Despacho de Admissibilidade (p. 232) – da
leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante, uma vez que
observa-se claramente que foi registrado na ementa do acórdão n° 2402-009.647 o “ano-
calendário 2007”, quando do próprio relatório do citado acórdão consta “ano-calendário
2006”, bem como na Notificação de Lançamento (fl. 75).
Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, saneando-se a inexatidão
material neles apontada.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos inominados, sem efeitos
infringentes, para, saneando a inexatidão material neles apontada, alterar o ano-calendário
informado na ementa do Acórdão no 2402-009.647 de “2007” para “2006”.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 238
DF CARF MF
Original